Tribunal: CARF
Processo: 11516.722352/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722352/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.222 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLAUDIO CEZAR FRANCALACCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto pela exordial da
ação, acordo homologado em juízo, comprovantes de transferências
confirmando o pagamento e declaração, documentos que somente poderiam ser
rechaçados a partir de uma contraprova mais robusta ou diante de circunstância
comprovadamente suspeita, o que não se vislumbra na hipótese dos autos,
impondo seja restabelecida a dedução objeto da notificação, afastando-se,
assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722352/2011-97
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722352/2011-97

Relatório
CLAUDIO CEZAR FRANCALACCI, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 04/10/2011 (e-fl. 38), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de
despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2009, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 28/32, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02, a
qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em Belém/PA, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 01-29.721, de 30 de julho de 2014, de e-fls. 54/57, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas com pensão alimentícia.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 62/67,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a autoridade julgadora de primeira
instância cometeu um erro claro ao interpretar a sentença de homologação, restando claro a
determinação do pagamento de pensão equivalente a 5 salários mínimos.
Aduz que os pagamentos estão comprovados por meio das fichas de
compensações anexadas a demanda.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722352/2011-97

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial dos seus filhos suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado
a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação
que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 27.500,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Os documentos apresentados não comprovam a obrigação de prestar pensão alimentícia
e tampouco que houve pagamento das mesma. Dessa forma foi glosado o valor
declarado por falta de comprovação.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
[...]
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda, desde que devidamente comprovado o pagamento.
O contribuinte em sua defesa anexa aos autos vários documentos de créditos em nome
da Sra. Maria Aparecida de Souza, mas sem constar menção ao seu nome (contribuinte),
bem como a que titulo foram efetuados os pagamentos.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722352/2011-97

Também consta dos autos Petição de Divórcio Consensual (fls 11/13) que em nada trata
de pensão alimentícia. A homologação judicial do acordo firmado (fls. 20), apenas
decreta o divórcio do contribuinte e da Sra. Maria Aparecida de Souza, conforme
acordo, sem também fazer qualquer menção a pensão.
Dessa forma, não tendo o contribuinte trazido aos autos documentos que comprovem
pagamento de pensão alimentícia nos termos determinado na legislação acima citada é
de se manter a glosa
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a autoridade julgadora de primeira
instância cometeu um erro claro ao interpretar a sentença de homologação, restando claro a
determinação do pagamento de pensão equivalente a 5 salários mínimos.
Aduz que os pagamentos estão comprovados por meio das fichas de
compensações anexadas a demanda.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722352/2011-97

observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com seus filhos, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722352/2011-97

Quanto ao primeiro requisito, o contribuinte juntou desde a defesa inaugural, o
Termo de Divórcio Direto Consensual, às e-fls. 20/21, onde consta a obrigatoriedade do
pagamento de pensão alimentícia no valor de 5 (cinco) salários mínimos para varoa, senão
vejamos:

Dito isto, resta evidente que os pagamentos eram realizados em cumprimento a
decisão judicial. Superado assim, o primeiro requisito.
Em relação ao efetivo pagamento, o recorrente apresenta 12 (doze) “Documentos
de Crédito – DOC C” (e-fls. 04/09 e 80/90), ou seja, documentos referentes a transferências entre
contas bancárias, no importe de R$ 2.075,00 correspondente aos meses de janeiro a março e,
relativamente a abril em diante, o valor de R$ 2.325,00, equivalente a cinco salários mínimos,
respectivamente R$ 415,00 e R$ 465,00, nos termos do petitório homologado:

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que tais documentos não
eram capazes de comprovar o efetivo pagamento porque não fazem menção ao nome do
contribuinte, bem como a que título foram efetuados os pagamentos. No entanto, com a devida
vênia, tal interpretação não se justifica. Os comprovantes por si só já são suficientes para
comprovar a efetiva transação e sua destinação, ainda mais com a equivalência entre os valores
constante do acordo com os das transações.
Ademais, o contribuinte para rechaçar qualquer dúvida, junta em sede recursal a
Declaração da Instituição Bancária (UNICRED FLORIANOPOLIS), de e-fl. 92, atestando que a
conta n° 006579-0, remetente dos valores, é de titularidade do autuado, veja-se:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.222 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722352/2011-97

Neste diapasão, em nosso entendimento, o conjunto probatório contido nos autos
do presente processo é mais do que suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte
cumpriu com sua obrigação de alimentante, efetuando o pagamento por meio de transferências
bancárias na conta de sua ex companheira.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 27.150,00 (3 x R$ 2.075 + 9 x R$
2.325,00), é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa procedida
pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 27.150,00, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Original